Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-25.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014330-25.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ PELLOSO - CPF: 136.044.142-53 (EMBARGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGANTE), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA ANTONIASSI ODEBRECHT (ASSISTENTE), CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ PELLOSO - CPF: 136.044.142-53 (EMBARGANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGADO), FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DANO MATERIAL. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA UNIMED REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o reembolso integral das despesas com transporte aéreo de paciente, diante da constatação de urgência e da insuficiência da rede credenciada local para atendimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação da inexistência de comprovação técnica da necessidade da transferência da paciente para outro hospital, bem como sobre a inexistência de requisição formal por parte de médica responsável.

III. Razões de decidir

O acórdão apreciou adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o laudo pericial que reconheceu a urgência da situação e a insuficiência da rede credenciada para atendimento da paciente. Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, uma vez que a fundamentação considerou os documentos médicos relevantes e os argumentos apresentados pelas partes.

Quanto ao
dano material
, a correção monetária deverá incidir
desde a data do efetivo prejuízo
, conforme a
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
, sendo os juros de mora devidos
a partir da citação
, nos termos do
artigo 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos pelo autor parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão o acórdão que analisa os elementos probatórios essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. Os juros moratórios sobre o dano material incidem desde a citação e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos
embargos de declaração
opostos por Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico e
Washington Luiz Pelloso
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de existência de vícios.

Em suas razões recursais, Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico alega a existência de omissão no acórdão recorrido, por não ter enfrentado especificamente a ausência de comprovação médica da necessidade de transferência da paciente para outro hospital, bem como a alegada suficiência estrutural do Hospital Santo Antônio, em Sinop/MT, para atender a menor. Afirma que, conforme contrarrazões anteriormente apresentadas e documentos acostados aos autos, inclusive o laudo pericial, inexistiu indicação médica determinando a remoção de Eliza para Barretos/SP.

Sustenta que a decisão de transferência partiu exclusivamente de vontade dos familiares da paciente, sem recomendação técnica, sendo esta uma questão relevante para o deslinde da controvérsia e que deveria ter sido abordada no acórdão embargado. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão, reformando-se o julgado no ponto, a fim de afastar a condenação ao reembolso das despesas com o transporte aéreo.

Por outro lado,
Washington Luiz Pelloso
alega que o v. acórdão incorreu em
omissão
, uma vez que não se pronunciou sobre a
forma de atualização monetária e incidência dos juros moratórios
sobre o montante de honorários advocatícios arbitrados.

Diz que a ausência de fixação da forma de atualização monetária e do termo inicial dos juros compromete a liquidez do julgado, podendo ensejar dificuldades na fase de cumprimento de sentença.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com o suprimento da omissão apontada, determinando-se expressamente a correção monetária e os juros aplicáveis ao valor da condenação, a partir dos marcos legais pertinentes.

Washington Luiz Pelloso apresentou contraminuta
, pugnando pelo desprovimento dos embargos da parte adversa (id. 292998382).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Inicialmente, apesar de Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão levantada pela Cooperativa, está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por Washington Luiz Pelloso, em desfavor da Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Narra o autor, que é contratante de um plano de saúde familiar fornecido pela Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico desde 2005, cujo contrato previa cobertura de transporte aeromédico (UTI aérea) em casos de urgência e emergência, conforme cláusulas expressas do contrato (cláusulas 7.2.5 e 7.3.11). Sua filha, Eliza Fioravante Pelloso, integrante do plano, foi internada em 29.07.2018 na UTI do Hospital Santo Antônio, em Sinop/MT, inicialmente com suspeita de crise convulsiva. Após exames, diagnosticou-se um câncer agressivo com metástases, sendo recomendada sua imediata transferência para o Hospital do Amor, em Barretos/SP – centro de referência oncológica.

Em 04.08.2018, os médicos do Hospital Santo Antônio recomendaram a transferência da paciente por meio de UTI aérea, dada a gravidade do estado clínico da paciente. O autor solicitou à Unimed a remoção, mas esta recusou o pedido, inicialmente por telefone e, posteriormente, por e-mail (em 09.08.2018).

Diante da urgência, o autor contratou por conta própria a empresa Abelha Táxi Aéreo, que realizou o transporte da paciente em 05.08.2018, ao custo de R$ 43.750,00, valor que foi integralmente desembolsado por ele.

A paciente veio a óbito em 30.10.2018 após tratamento no Hospital do Amor.

A negativa de cobertura por parte da Unimed, apesar das cláusulas contratuais e da urgência constatada, é apontada como abusiva e ilícita, ensejando, segundo o autor, a obrigação de indenizar.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos. Bem como condenou o requerente ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Pois bem. Preliminarmente,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante. Embora a parte tenha pleiteado a produção de prova testemunhal, é certo que a controvérsia posta nos autos mostra-se exclusivamente jurídica e documental, estando o acervo probatório composto por prontuários médicos, laudos técnicos e contrato de prestação de serviço, suficiente para a adequada solução da lide.

O art. 370 do CPC dispõe:
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Assim, sendo o julgador o destinatário das provas e considerando que a matéria controvertida está devidamente esclarecida nos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo que configure cerceamento de defesa, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

Superada essa questão, é incontroverso que a paciente era beneficiária do plano de saúde contratado junto à ré, e que se encontrava internada em estado grave, portadora de neoplasia maligna com metástases, conforme diagnóstico médico registrado em prontuário e corroborado por laudo pericial judicial.

A cláusula 7.2.5 do contrato firmado entre as partes previa expressamente a cobertura de remoção dentro da área de abrangência da operadora em casos de urgência/emergência, quando caracterizada a insuficiência de recursos da unidade hospitalar. A cláusula 7.3.11, por sua vez, assegurava a cobertura de despesas com remoção entre hospitais quando necessária.

O prontuário médico e laudos técnicos indicam que o Hospital Santo Antônio não possuía condições estruturais e profissionais adequados ao tratamento específico de oncologia avançada, o que motivou a recomendação médica de transferência imediata. A negativa do plano, ainda que inicialmente verbal e posteriormente confirmada por e-mail, forçou o autor a custear a remoção no valor de R$ 43.750,00, mediante contratação de empresa especializada (Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda.).

A recusa de cobertura, nos moldes do caso concreto, caracteriza flagrante descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilização objetiva da operadora de saúde, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

Igualmente, o art. 12, II, “e”, da Lei n.º 9.656/98, dispõe:
“Nos planos-referência de assistência médico-hospitalar com cobertura de internação hospitalar, é obrigatória a cobertura de (...) remoção do paciente para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro, quando necessária.”

Ainda que a sentença de primeiro grau tenha julgado improcedente a demanda, constata-se a existência de prova pericial favorável à tese autoral, colaciono alguns trechos,
verbis
:

1) Baseado nas informações e documentos apresentados no processo, qual era o quadro clínico da Sra. Eliza Fioravante Pelloso? R: Paciente deu entrada no Hospital Santo Antonio no município de Sinop apresentando cefaleia e crises convulsivas. Foi internada e submetida a exames que sugeriram implantes secundários em região cerebral. Devido a mesma possuir diagnostico de melanoma (câncer de pele) em 2016, foi possível concluir que as lesões no cérebro eram compativeis a metástase desse câncer prévio. Paciente foi transferida então para UTI devido gravidade do quadro e indicada pela equipe assistência a transferência ao Hospital do Amor em Barretos devido maiores recursos para o tratamento da paciente. 2) De acordo com os prontuários apresentados, a Sra. Eliza estava recebendo os atendimentos necessários para o seu quadro de saúde junto ao Hospital Santo Antônio em Sinop? R: Sim. A mesma foi estabilizada e realizou exames necessários para chegar à conclusão diagnóstica. Quando os recursos do Hospital em Sinop passaram a ser insuficientes para o tratamento do quadro, foi indicada a transferência para Barretos. 3) No processo existe alguma declaração médica afirmando que o Hospital Santo Antônio não possuía estrutura para continuidade do atendimento à Sra. Eliza? R: Sim, há relatório médico solicitando a transferência por esse motivo. 4) Na documentação trazida ao processo existe alguma declaração médica indicando a necessidade de transferência da Sra. Eliza de Hospital Santo Antônio para o Hospital do Amor de Barretos? Se sim, favor apontar. R: Sim, há relatório da Dra Nádia Vicariani solicitando essa transferência e informando que o Hospital do Amor já havia cedido a vaga para paciente Eliza. 5) Houve melhora no quadro clínico da Sra. Eliza após a transferência para o Hospital do Amor de Barretos? R: Houve por um período. VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que houve erro na negativa do plano de saúde em transportar a paciente, pois se tratava de uma paciente jovem, com quadro grave de câncer metastático e com necessidade de tratamento em hospital de maior recurso como o Hospital do Amor. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 15 (quinze) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”
(id. 283494427).

Os laudos médicos apresentados satisfazem a exigência contratual de comprovação da necessidade de remoção em caráter emergencial. Assim, a negativa da apelante em autorizar o transporte caracteriza descumprimento de obrigação contratual, sendo abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável supletivamente para proteger o consumidor em sua vulnerabilidade técnica.

Além disso, a liberdade contratual deve ser exercida em consonância com a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil). O descumprimento contratual, mediante a negativa infundada de cobertura, representa ato abusivo e desleal.

A proposito
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS - UTI AÉREA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE - INDICAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A URGÊNCIA - RISCO DE MORTE - CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A REABILITAÇÃO - COBERTURA DEVIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada por este Tribunal de Justiça, se demonstrado nos autos que o autor necessitava de transferência, via UTI aérea, solicitada pelo médico responsável com a indicação de urgência em razão de seu estado de saúde para tratamento em outra cidade, a negativa do réu em realizar o custeio pleiteado se revela abusiva.

3. Quando há indicação e justificativa médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

4. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

6. Uma vez indicado o tratamento pelo profissional que acompanha diretamente o caso do paciente, presentes estão os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante do laudo médico pela juntado constando o caráter de urgência, eis que há a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico.

7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido”.
(RAC n. 1019333-98.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias J. 14/11/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO COM UTI E ASSISTÊNCIA HOME CARE - INDICAÇÃO MÉDICA - SITUAÇÃO DE RISCO - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
.( RAC n. 1006206-72.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 18/08/2023)

Portanto, devido à urgência e emergência quanto ao tratamento indicado pelo médico assistente e da falta de opções na rede conveniada na localidade em que estava internada a autora, a recusa não se justifica, sendo devido o custeio integral pela ré das despesas necessária à remoção/transferência da autora via UTI aérea.

Quanto ao reembolso das despesas, jurisprudência é firme ao assegurar o reembolso integral das despesas médicas efetuadas fora da rede credenciada em casos excepcionais, como o presente, onde o transporte aéreo contratado foi medida emergencial necessária à preservação da vida e integridade física da paciente, dada a insuficiência da rede local.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
REEMBOLSO DE DESPESAS COM UTI AÉREA – INDICAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA
– PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Se demonstrado nos autos que o autor necessitava de transferência, via UTI aérea, solicitada pelo médico responsável com a indicação de urgência em razão de seu estado de saúde para tratamento em outra cidade, faz jus o apelado ao reembolso das despesas com sua remoção
.

Ainda que haja expressa previsão contratual aduzindo que a transferência, via UTI aérea, não é coberta pelo plano de saúde, o STJ já firmou posicionamento no sentido de que demostram abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.”-(
RAC n. 1001542-81.2018.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 08.03.23)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r.sentença merece reforma para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais)

a parte autora, decorrente do reembolso do valor despedido ao pagamento da UTI aérea
.
Outrossim, aplicam-se os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, respeitando a relação contratual existente entre as partes (art.397 do CC e Súmula 362 do STJ). Por fim, inverto a condenação das custas e dos honorários advocatícios, que serão arcados integralmente pela parte ré, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 288593884, negritei e grifei).

Assim, restou incontroverso que a paciente era beneficiária do plano de saúde da UNIMED e se encontrava internada em estado grave, acometida por neoplasia maligna com metástases, diagnóstico este confirmado por laudo pericial judicial. Além do mais, o contrato celebrado entre as partes previa, nas cláusulas 7.2.5 e 7.3.11, a obrigatoriedade da cobertura de remoção hospitalar em situações de urgência/emergência e na ausência de recursos técnicos adequados para o tratamento.

Sem embargos, foi demonstrado, com base em laudo técnico, que o Hospital Santo Antônio não dispunha de estrutura necessária para o adequado tratamento oncológico avançado da paciente, razão pela qual houve a recomendação expressa da equipe médica pela sua transferência ao Hospital do Amor, em Barretos/SP.

Destaca-se que o prontuário médico, bem como os esclarecimentos periciais prestados nos autos, confirmam, de maneira inequívoca, a existência de indicação médica formal para a remoção, afastando a tese defensiva da Unimed de que a transferência teria ocorrido apenas por vontade dos familiares.

No que tange ao pleito do
Washington Luiz Pelloso, este merece parcial acolhimento, para sanar a omissão e definir o termo inicial dos consectários legais da condenação.
Diante disso, passa-se à necessária retificação, nos seguintes termos:

Sobre o
dano material
, incidirá
correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo
, nos termos da
Súmula 43 do STJ
, e
juros de mora a partir da citação
, nos moldes do
art. 405 do Código Civil.

Por fim, determino que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de opostos por e
Washington Luiz Pelloso
para suprir a omissão no v. acórdão, sem modificar o teor do julgado. Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025